Tribunal: TJSP
Processo: 1002499-18.2023.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO. Responsabilidade civil. Transporte aéreo internacional. Cancelamento de voo. Atraso de mais de 24 (vinte e quatro) horas. Comprovação dos danos materiais. Desnecessidade de juntada de notas fiscais com tradução juramentada. Acolhimento do pedido indenizatório. Dano moral reconhecido. Fixação em R$ 12.000,00 (doze mil reais) para cada autor. Recurso provido.